Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-56.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001930-56.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL SOBRE HONORÁRIOS EM CASO DE RESCISÃO ANTECIPADA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, julgando procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral antecipada do contrato firmado com escritório de advocacia, fixando-os no valor de R$ 40.000,00, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. A parte apelante sustentou cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, no mérito, alegou inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, existência de quitação plena pelos serviços prestados e
excessividade
do quantum arbitrado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide pelo indeferimento de prova oral; (
ii
) estabelecer a aplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 ao caso de rescisão antecipada e unilateral de contrato de honorários advocatícios; (
iii
) verificar a existência ou não de quitação prévia dos honorários; (
iv
) aferir a adequação do valor fixado na sentença e os critérios de juros de mora e correção monetária aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juiz, destinatário da prova, entender suficientes as provas documentais já existentes nos autos para seu convencimento, em especial por se tratar de matéria eminentemente de direito, nos termos do art. 355 do CPC e jurisprudência consolidada no Tribunal de Justiça do Mato Grosso e no STJ.

4. A rescisão unilateral antecipada do contrato de honorários advocatícios, sem cláusula específica quanto à remuneração nessa hipótese, enseja o arbitramento judicial dos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, conforme dispõe expressamente o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, com o intuito de evitar enriquecimento ilícito da parte contratante.

5. Documentos genéricos de quitação assinados pela parte contratada, que não indiquem especificamente os processos ou serviços abrangidos pela quitação, não têm eficácia jurídica para comprovar o pagamento integral dos honorários pleiteados, conforme prevê expressamente o art. 320 do Código Civil.

6. O arbitramento equitativo dos honorários advocatícios em R$ 40.000,00 atende adequadamente aos critérios legais estabelecidos pelo Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o) e pelo Código de Processo Civil (art. 85, § 8o), considerando-se o tempo dedicado, o zelo profissional, a complexidade e o valor econômico envolvido.

7. Com o advento da Lei no 14.905/2024, há modificação legal nos critérios aplicáveis à correção monetária e juros de mora em relações cíveis, devendo o cálculo dos juros
ocorrer
a partir da citação e a correção monetária desde a sentença, utilizando-se o INPC até a entrada em vigor da nova legislação, e a partir daí aplicando-se o IPCA para correção monetária e a Taxa SELIC para juros, conforme
arts
.
389, parágrafo
único, e 406 do Código Civil, na redação dada pela referida lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não gera cerceamento de defesa quando há provas documentais suficientes para decidir o mérito.

2. Na ausência de cláusula contratual que disponha sobre remuneração em caso de rescisão unilateral antecipada de contrato de honorários advocatícios, aplica-se obrigatoriamente o arbitramento judicial previsto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

3. Termos genéricos de quitação, que não atendam aos requisitos legais do art. 320 do Código Civil, não têm eficácia jurídica para comprovar o pagamento integral dos honorários.

4. Os honorários arbitrados judicialmente em hipóteses de rescisão antecipada do contrato advocatício devem considerar proporcionalmente os serviços prestados, observando a razoabilidade,
a proporcionalidade e o teto contratualmente previsto
.

5. Com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, nas obrigações cíveis sem previsão específica em contrário, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC como juros de mora.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o; Lei no 10.406/2002 (Código Civil),
arts
.
320, 389 e 406
; Lei no 14.905/2024; Lei no 13.105/2015 (CPC),
arts
. 85, §§ 2o e 8o, 240, 355 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 23/10/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29/04/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 16/10/2023; TJMT, Ap.
Cív
.
no
0010509-04.2014.8.11.0006, Quarta Câmara Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21/08/2024; TJMT, Ap.
Cív
.
no
1008790-92.2022.8.11.0004, Segunda Câmara Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 07/08/2024; TJMT, Ap.
Cív
.
no
1034360-66.2022.8.11.0041, Segunda Câmara Direito Privado, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 21/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo

BANCO BRADESCO S/A em face de sentença proferida pelo juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios” ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, julgou procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o ora apelante ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de hono
rários advocatícios contratuais.

Em suas razões, a apelante alega,
preliminarmente
,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, indeferindo a produção de prova oral
requerida
, especialmente a oitiva do representante do escritório recorrido, que, no entender da parte, seria essencial à demonstração da idoneidade e regularidade da contratação e da ausência de inadimplemento.

No mérito, pugna pela reforma integral da senten
ça sob os seguintes fundamentos de que
os serviços jurídicos prestados pela parte autora foram integralmente quitados mediante termos de quitação formalizados e assinados pelas partes
. Ainda, defende que as
cláusulas contratuais expressamente regulavam a forma e as hipóteses de remuneração,
inclusive nos casos de rescisão contratual, sendo indevido qualquer arbitramento com base em interpretação extensiva ou relativização do pacto
.

Alega que a
decisão violou os princípios do
pacta sunt servanda
, da segurança jurídica, e da intervenção mínima do Estado nos contratos civis empresariais, inexistindo, ademais, qualquer alegação ou comprovação de vício de vontade, cláusula abusiva ou desproporcionalidade no contrato celebrado
, além de asseverar a
ausência de demonstração de qualquer benefício financeiro concreto auferido pelo Banco em decorrência da atuação nos processos apontados na inicial, inexistindo o elemento de êxito que condicionaria o pagamento de honorários de resultado
, pugnando pela improcedência da demanda.

Alternativamente,
caso mantida a condenação, requer a minoração do quantum arbitrado, a adequação do termo inicial dos juros moratórios para a data da sentença (e não da citação), bem como a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de correção e juros nos termos da Lei n.o 14.905/2024.

Contrarrazões no Id.
299905422
, pelo desprovimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que não há qualquer ilegalidade no julgamento antecipado da lide realizado pelo juízo singular, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao
litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que
o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito
, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das
partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo, bem como dos princípios da celeridade e economia
processual.

Nessa linha, o entendimento deste
eg
. Tribunal de
Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova,
seja ela
testemunhal, pericial
ou documental.
(...)”
(TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
. (...)”
(TJ/MT. N.U 1008790-92.2022.8.11.0004. Relatora
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 07/08/2024, DJE 13/08/2024; g. n.
).

In
casu
, denota-se que o feito versa sobre
matéria unicamente de direito
, eis que o debate se cinge à interpretação de cláusulas contratuais e aferição do direito à percepção de honorários advocatícios pelo advogado substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante, estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia,
não havendo razão para se determinar a realização de prova oral com o representante legal da parte
recorrida.

A propósito, transcrevo os seguintes
julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
MANUTENÇÃO.
PROVA
DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES
PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.”
(TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000.
Relatora
Desa
. Cristina
Zucchi
, 34a Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a)
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6a Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020
, Data
de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

Com tais argumentos,
REJEITO
a
preliminar
de cerceamento de defesa
.

VOTO (MÉRITO).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

De início,
cumpre
ressaltar que
os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas
mesmas partes, uma vez que o Escritório GALERA MARI busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo BANCO BRADESCO, tendo distribuído várias ações reunindo diversos processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isto, extrai-se dos autos de origem que o
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

a
ação de arbitramento de honorários em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., aduzindo, no caso, ter prestado serviços à instituição financeira nos autos no
1022040-91.2016.8.11.0041, n
o
1023655-19.2016.8.11.0041 e n
o
1023906-37.2016.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT
.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...
]
É
incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, o que é demonstrado tanto pelo contrato de prestação de serviços jurídicos, como também pelos serviços prestados nos processosn.1022040-91.2016.8.11.0041, n. 1023655-19.2016.8.11.0041 e n. 1023906-37.2016.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT.

É certo também o fato de que o réu dispensou os serviços do autor de forma unilateral, como demonstra a notificação de comunicação de rescisão contratual.

[...]

As alterações realizadas nos aditivos tratam sobre valores de honorários, tratamento de dados, não ocorrendo alterações substanciais ao contrato primitivo.

As cláusulas contratuais demonstram que o autor recebia pequenos valores, de acordo com peças processuais ajuizadas, protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor do réu.

Resta, portanto, demonstrado que é assegurado ao autor, ao final de cada demanda, o recebimento de honorários de recuperação final de crédito em favor do réu, ou seja, decorrente do proveito econômico experimentado pelo banco.

Com a rescisão contratual unilateral e antecipada, o autor se viu impossibilitado em continuar com a prestação dos serviços e de buscar um melhor e satisfatório resultado ao banco, visando o recebimento de honorários ao final das causas patrocinadas.

[...]

Ou seja, os horários que eram devidosantes dessa data (31/12/2015),foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Os demais termos, datados de31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, se referem a fatos geradores de 2016, 2017 a 2019, etodos fazem referência à cláusula “da quitação de honorários” (cláusula 6.22). Referida quitação anual, prevista na clausula 6.22, não se refere aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em que o escritório autor atuou, mas aos que foram antecipados anualmente durante a tramitação do processo, em especial os contidos na cláusula volumetria “6.7”.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo também que o contrato prevê que o Contratado receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor do Contratante, assim como os de sucumbência.

Logo, como a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorreu antecipadamente, o autor ficou impedido de receber tais honorários.

Para a hipótese de rescisão contratual antecipada, tem-se admitido a relativização da regra contratual de honorários, a fim de evitar o locupletamento indevido.

Se prevalecer a regra originariamente pactuada, haverá afronta aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e locupletamento ilícito. Afinal, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu, impedindo o autor de atuar no feito, de modo a alcançar os melhores resultados, assim como receber efetivamente em decorrência de créditos revertidos em favor do réu.

O arbitramento dos honorários aqui não fere o pactuado, haja vista que a rescisão de forma unilateral impediu o autor de participar e receber honorários na recuperação final do crédito pelo réu. Impediu também de atuar para o
implemento
das condições favoráveis ao bom deslinde das cobranças/execuções, devendo neste caso o cliente assumir o ônus de remunerar o advogado, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que o rompimento do contrato de prestação de serviços pelo cliente, impedindo o advogado de patrocinar a causa até o fim, autoriza o arbitramento de honorários, na proporção dos serviços prestados.

[...]

Demonstrada a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao caso em apreço, passo a análise do valor a ser arbitrado.

O autor pede que os honorários advocatícios sejam arbitrados de acordo com a redação do art. 22, § 2o do Estatuto da OAB,
verbis
:
[...
]

No entanto, o contrato firmado entre as partes estipula um limite na cláusula “6.6 Teto
Honorários
”, que em seu aditivo prevê o montante máximo de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) de honorários a serem pagos ao final.

Logo, não há como este juízo fixar os
honoráriosentre
o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o proveito econômico, como disciplina o art. 85, §2o do CPC, eis que ultrapassaria o teto contratualmente previsto.

A par disso, o valor deve ser fixado por apreciação equitativa, como impõe o § 8o do
art
85 do CPC, e considerandoo tempo, o grau de zelo e os serviços prestados, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por este processo o autor busca receber os honorários devidos pelos serviços executados naação debusca e apreensão n. 1022040-91.2016.8.11.0041 e nas ações de execução n. 1023655-19.2016.8.11.0041 e n. 1023906-37.2016.8.11.0041, todas da Comarca de Cuiabá/MT, cujo valor atualizado do crédito do réu nas referidas ações perfaz o montante de R$ 293.569,39 (duzentos e noventa e três mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos), R$ 49.024,69 (quarenta e nove mil, vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos) e R$ 78.983,27 (setenta e oito mil,
novecentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos),
respectivamente

O autor patrocinou referidas ações com zelo e dedicação,promovendo as diligências necessárias ao bom deslinde do feito, assim como na busca de bens para a satisfação do crédito.

Levando-se em consideração os serviços prestados, o lapso detempo, a natureza da ação e o momento em que ocorreu
a rescisão, bem como o teto contratualmente previsto, fixo
os honorários em
R$40.000,00 (quarenta milreais).

DISPOSITIVO

Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO esta ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A., para condená-lo ao pagamento de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos te
rmos do artigo 85, § 2o do CPC.
[
...]
”
.

Pois bem.

Como
retromencionado
, a matéria em análise dispensa maiores delongas, de modo que o apelo manejado não comporta provimento.

Analisando os autos, entendo que não prospera a tese do Apelante BANCO BRADESCO S.A. de inaplicabilidade do art. 22, §

2o, da Lei n. 8.906/1994, eis que é certo que, tratando-se de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não se impõe a aplicação da regra
disposta
no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim
, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de
“estipulação ou de acordo”
expresso entre as partes na
hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo
, os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.
)

Sobre a temática, cito jurisprudência do STJ:

“(...) Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

Destaca-se que o
BANCO BRADESCO S.A.
não nega a existência do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, o qual estipula expressamente a forma de remuneração pelos serviços prestados durante a vigência da avença.

Nesse sentido, alinha-se ao presente entendimento o precedente do Superior Tribunal de Justiça citado pelo Apelado como paradigma (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS), o qual estabelece que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção de honorários devida ao escritório, correspondente ao trabalho
efetivamente desempenhado até então. Tal orientação visa afastar o enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme disposto no item
4
da ementa do referido julgado, que assim dispõe:

“(...)
4
. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021) (g. n.).

No mesmo sentido, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1
. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgad
o: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024) (
g. n.)

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir exposta na petição inicial refere-se à rescisão unilateral e imotivada do contrato celebrado entre as partes, sendo certo que a Apelada pleiteia o arbitramento de
honorários justamente em razão da mencionada rescisão antecipada
.

Nesse contexto, é relevante destacar que a existência de cláusula contratual prevendo a forma de remuneração durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não afasta, por si só, o direito da Apelada ao arbitramento dos honorários em caso de resilição unilateral e antecipada por iniciativa do contratante, especialmente porque o contrato em questão não contém disposição específica que regule a hipótese de rescisão nessa modalidade.

Cumpre observar, ainda, que o Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de cláusula contratual que estabelecesse expressamente a forma de remuneração devida ao profissional em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das cláusulas contratuais conduz à conclusão de que se trata de hipótese de "falta de estipulação ou acordo", nos exatos termos do §2o do artigo 22 do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei no 8.906/94), haja vista a ausência de previsão contratual acerca da remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do cliente.

Ademais, o simples fato de o contrato prever a possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado à percepção dos honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por disposição legal, bem como por consolidada doutrina e jurisprudência pátria.

Nessa linha de raciocínio, entendo que, embora conste a assinatura de representante do Escritório Galera Mari nos termos de quitação apresentados pelo Banco Bradesco S.A. (
Id.

299905410
), tais documentos são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante da obrigação de remunerar o escritório pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão
unilateral, conforme sustenta o Apelante. Isso porque os referidos termos não especificam a que processos ou serviços se referem, não podendo, portanto, ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários ora pleiteados nos presentes autos.

Ademais, é pacífico que, para produzir efeitos jurídicos válidos, a quitação deve observar estritamente os requisitos legais previstos no artigo 320 do Código Civil, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deve indicar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou de quem por este pagou, o tempo e o local do pagamento, além de conter a assinatura do credor ou de seu representante legal.

No presente caso, entretanto, verifica-se que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas das especificações exigidas pelo dispositivo legal mencionado, razão pela qual não se prestam a comprovar a quitação dos honorários ora discutidos. Ressalte-se, ainda, que referidas declarações não fazem qualquer menção aos honorários relativos aos serviços prestados nos autos dos processos objeto desta ação, tampouco aos respectivos valores.

Conforme também consignado na sentença, observa-se que a quitação
referia-se
, unicamente, a valores adiantados ao escritório, em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato, não abrangendo os honorários finais de êxito, devidos ao término de cada demanda, conforme a recuperação do crédito então pleiteado pelo contratante.

Nesse contexto, revela-se insubsistente a tese de quitação sustentada pelo Apelante. Considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa do Apelante, sem qualquer contribuição da Apelada para tal
medida, é imperativo que esta seja devidamente remunerada pelos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato,
sob pena
de caracterização de enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Outrossim
, não prospera o argumento do Apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração à Apelada diante da suposta ausência de proveito econômico decorrente de sua atuação nos processos em que foi destituída.

Isso porque, além de o Código de Ética e Disciplina da OAB prever que a revogação do
mandato
judicial por iniciativa do cliente não o exonera do dever de adimplir os honorários ajustados, é igualmente certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como obstáculo ao seu direito à remuneração, haja vista que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado por meio de farta documentação, os benefícios auferidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços prestados pela Apelada extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas. Isso porque o simples ajuizamento das respectivas demandas confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), o que configura vantagem econômica relevante resultante da atuação advocatícia, ainda que a ação venha a ser extinta sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análise do pleito subsidiário de minoração do quantum arbitrado a título de honorários pelo Juízo a quo na sentença recorrida.

No caso em exame, embora o Escritório Apelado já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas anteriormente concluídas nos processos, permanece com direito ao recebimento dos valores pleiteados nesta demanda. Isso porque o contrato celebrado entre as partes possuía natureza eminentemente ad
exitum
, ou seja, a maior parcela da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria devida apenas ao final das demandas, a partir da apuração do benefício econômico auferido pelo Banco.

Dessa forma, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho desempenhado até o encerramento contratual, especialmente considerando que não houve estipulação contratual acerca da forma de remuneração em caso de rescisão unilateral.

A propósito, é esse a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE). AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad
exitum
. (...)”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC. Relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma. Julga
do: 16/10/2023,
DJe
18/10/2023) (
g. n.)

Outrossim
, colaciona entendimentos proferidos em casos análogos, reiteradamente analisados por este
Eg
. Sodalício:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO
JUDICIAL .
INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO O PAGAMENTO EM CASO DE RESCISÃO. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB. REDUZIDO O QUANTUM
ARBITRADO .
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]

3 .
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos provas documentais suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de provas adicionais. 4. Conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não exime a obrigação de pagamento pelos serviços efetivamente prestados até aquele momento, sendo possível a fixação de honorários por arbitramento judicial, quando ausente cláusula contratual específica sobre a remuneração em caso de rescisão.
5
.
O contrato firmado entre as partes não continha disposição expressa sobre os honorários devidos em caso de resilição unilateral
,
configurando-se hipótese de "falta de estipulação ou acordo", conforme prevê o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.
6. O quantum arbitrado na sentença, contudo, foi revisado à luz dos critérios previstos no
art
. 85, § 2o, do CPC, levando em consideração a complexidade da causa, a natureza dos serviços prestados e o tempo de tramitação dos processos, fixando-se os honorários em R$ 12.000,00 para o processo no 7025951-55.2018.22 .0001 e R$ 4.000,00 para o processo no 0000018-53.2014.8 .04.5301. [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10406710520248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO OBSERVADO PELO
SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AMBOS OS RECURSOS NÃO PROVIDOS.
[...]
3
. No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, o qual apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

4. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco
requerido, devidamente assinados
pelo representante do escritório Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referidas renúncias envolvem as ações objeto desta demanda de arbitramento.

5. Nesse contexto,
deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura
, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

6. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

7. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

8. E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no § 2o, do
art
.
22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), promovem a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido, nos autos do processo no. 0002028-
27 .
1999.8.11.0055, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra/
MT .
[...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012127-75.2022.8.11 .0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES,
Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL –
JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS
– RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma util
idade do ponto de vista prático
.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a
r.
sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo
causídico
, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente s
em justa causa pelo contratante
.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do
causídico
durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10317043920228110041, Relator
.:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024)

Seguindo,
no tocante
à insurgência quanto ao valor arbitrado em sentença, cumpre destacar que a quantia fixada pelo juízo singular
– R$ 40.000,00 –,
vejo
que este se apresenta
proporcional ao trabalho desempenhado nos processos em discussão
, vez que
atende aos critérios legais estabelecidos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB
.

Por sua vez,
quan
to
a
correção dos valores e os
índices
aplicáveis
, o pleito do banco se revela parcialmente pertinente.

Os

juros de mora

devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos art. 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil,
enquanto a
correção monetária deve ocorrer a partir do
julgamento do feito, agindo com acerto o Juízo sentenciante
.

Lado outro, a
publicação da Lei no 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406). Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver
pactuação
ou previsão legal específica,
deverão
ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5o, II), ocorrida em 1o/07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024,
entendo

os
juros de mora deve
incidir desde a citação, considerando
o INPC
como índice de correção
– conforme dispôs a sentença recorrida –
até

a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos
.
A partir de então
, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic como
base de cálculo dos juros de mora, conforme os
arts
.
389, parágrafo
único, e 406 e respectivos parágrafos, incluídos pela Lei no 14.905/2024.

Consolidando o entendimento, trago aresto deste Tribunal de Justiça:

“[...]
4
. O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad
exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório.

5. Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o do art. 85 do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato.

6 – Os juros de mora são computados a partir da citação
,
passando a incidir a Taxa Selic desde a vigência da Lei no 14.905/2024, tanto quanto o índice de correção aplicado será o INPC, passando ao IPCA, a partir de 1o/09/2024, data de início da vigência da alteração implementada pela legislação referida.

7 – Recurso da parte autora parcialmente provido e apelo da ins
tituição financeira
desprovido.-
”
(
N.U 1034360-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

exclusivamente para determinar que os juros de mora incidam a partir da data da citação, sendo adotado o INPC como índice de correção monetária — conforme previsto na sentença recorrida — até a entr
ada em vigor da
Lei no 14.905/2024
. Após,
o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observa
r as alterações introduzidas no
Código Civil pela referida legislação,
aplicando-se o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic como base para os juros de mora, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, com seus respectivos parágrafos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025